Tribunal: TJDFT
Processo: 0744892-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2. O fato relevante. Narram os recorrentes que os recorridos confeccionaram e divulgaram documento, contendo mentiras, a fim de ofender e humilhar a reputação dos recorrentes, gestores do condomínio (síndico e sub-síndico), inclusive informando que R. N. T. respondia por assédio sexual e estupro da Secretária, maus tratos a funcionários, crimes de lesão corporal, injúria e difamação. Sustentam os recorrentes que, quando o documento foi elaborado, já estavam em curso as ações penais nele mencionadas. Argumentam que se eram fatos verdadeiros não haveria responsabilidade civil, mas se as informações divulgas pelos recorridos fossem inverídicas haveria responsabilidade, ou seja, há relação de prejudicialidade, posto que o julgamento na esfera criminal potencialmente pode influir no conteúdo de outro processo na esfera cível. Por fim, postulam o afastamento da preliminar de prescrição, que não corre conforme art. 200 do Código Civil - CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição trienal na ação de reparação civil, ante eventual suspensão entre as ações cível e penal, prevista no art. 200 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 200 do CC dispõe que “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva". Consoante entendimento do STJ, a aplicação desse dispositivo “tem valia quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal - isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal -, sendo fundamental a existência de ação penal em curso (ou ao menos inquérito policial em trâmite)" (REsp 1.135.988/SP). Desta feita, tal norma visa a evitar a possibilidade de soluções contraditórias entre as duas searas, mormente quando a solução do processo penal seja determinante para o resultado do processo cível. Ressalte-se que o art. 200 do CC incidirá independentemente do resultado na esfera criminal. “Tal entendimento prestigia a boa-fé objetiva, impedindo que o prazo prescricional para deduzir a pretensão reparatória se inicie previamente à apuração definitiva do fato no juízo criminal, criando uma espécie legal de actio nata” (REsp n. 1.987.108/MG)
5. No caso, inexistia possibilidade de solução contraditória entre a ação penal de apuração do crime de estupro (processo n. 0730868-81.2019.8.07.0001), que tramitou em desfavor do recorrente R. N. T., e demais processos mencionados no documento de ID 62719580, com a resolução deste processo cível, pois os objetos são completamente diferentes. Lado outro, caso estivesse em tramitação ação de calúnia, difamação ou injúria em relação aos fatos narrados (documento elaborado pelos recorridos e distribuído no condomínio), surgiria a possibilidade de soluções divergentes, apta a promover a suspensão da ação cível. Nesse contexto, somente a ação penal decorrente do fato gerador do possível dano moral cível possui o condão de suspender a prescrição prevista no art. 200 do CC.
6. Demais disso, verifica-se que já decorreu o prazo decadencial de 6 (seis) meses (art. 103 do Código Penal) para a propositura de queixa-crime em desfavor dos recorridos pelos supostos crimes de calúnia, difamação e injúria.
7. Com efeito, considerando que os recorrentes tomaram conhecimento dos fatos em junho/2017 e que a presente ação de reparação civil foi proposta em 11.08.2024, nota-se que a ação foi ajuizada quando já decorrido o prazo prescricional trienal previsto para tanto (art. 206, §3o, V, do Código Civil), restando, assim, configurado o instituto da prescrição. Nesse contexto, escorreita a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 200 e 206, §3o, V; CP, art. 103.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.135.988/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 8.10.2013; STJ, REsp 1.987.108-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.03.2022.